Tribunal: TJDFT
Processo: 0719798-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0719798-02.2021.8.07.0000 PACIENTE: PAULO JEFFERSON DA SILVA CONCEICAO IMPETRANTE: DIEGO AUGUSTO BARBOZA FERREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO JEFFERSON DA SILVA CONCEIÇÃO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado em seu favor. Paciente incurso, em tese, no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0712203-46.2021.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Diego Augusto Barboza Ferreira), em suma, que o flagrante foi ilegal, uma vez que os policiais responsáveis pelo flagrante relataram que viram o paciente sair da casa da corré Maria Sandra com um objeto na mão, mas não souberam especificar o que seria, pois já era noite. Em seguida, chamaram reforço policial e entraram tanto na casa dela, onde foi apreendida substância entorpecente, quanto na residência do paciente, que reside com sua genitora, local em que foi encontrada droga e uma arma de fogo. Ressalvou que, no entanto, ele não estava em nenhuma das duas casas no momento. Nesse sentido, explicou que, na verdade, seu veículo foi localizado por meio de sistema de monitoramento e, então, os policiais foram ao seu encontro e prenderam-no, embora não tenha sido encontrado nada de ilegal com ele ou em seu carro. Ponderou que, diante dessas circunstâncias, não há falar que houve flagrante delito, destacando que não há nenhum elemento que permita vincular o paciente às porções de maconha que foram apreendidas. Acrescentou que não estão presentes os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, destacou que o paciente possui residência fixa e não há qualquer indício de que ele pretenda fugir, de maneira que não se verifica que sua prisão seja necessária para garantir a aplicação da lei penal. Tampouco há falar que a medida seria imprescindível para a garantia da ordem pública, da ordem econômica ou para assegurar o bom andamento da instrução criminal. Ademais, aduziu que não se trata de crime violento ou que tenha causado intranquilidade social, não havendo nenhum elemento nos autos que evidencie que o paciente seja periculoso. Também ponderou que a segregação cautelar não pode ser decretada como forma de antecipação de pena. Argumentou, ainda, que não foi respeitada a cadeia de custódia da prova, pois a apreensão das drogas foi realizada na forma prevista no inciso V do art. 158-B do Código de Processo Penal, “in verbis”: “acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento”. A esse respeito, afirmou que as porções de substância entorpecente apreendidas não foram individualizadas, ao contrário, de acordo com o laudo de perícia criminal todo o material foi reunido, sem se distinguir o que pertenceria a cada um dos réus, o que era essencial, uma vez que as drogas foram apreendidas em três residências distintas. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Na Delegacia, os policiais civis responsáveis pelo flagrante relataram que o paciente e sua namorada, ANNE CAROLINE, já estavam sendo investigados há algum tempo por crime de tráfico, havendo notícia de que eles venderiam drogas na Chaparral, onde ela mora, e esconderiam o entorpecente no Recanto das Emas, onde ele reside com a genitora. Detalharam que ambos tinha passagem por crime de tráfico e que o paciente possuía tornozeleira eletrônica. Ademais, durante as investigações, verificaram que ambos tinham livre acesso a uma casa que fica em frente à de PAULO. No dia do flagrante, por volta das 19h, viram os dois chegarem de carro na casa do paciente e irem direto para essa casa que fica em frente, carregando uma bolsa preta com um conteúdo que pareciam ser tabletes de maconha. Em seguida, foram para a casa de PAULO, mas saíram de moto alguns minutos depois. Então, foi solicitado reforço policial e, até o reforço chegar, o paciente e ANNE CAROLINE já haviam retornado. Logo depois ele foi mais uma vez na casa em frente a sua e de lá saiu com uma sacola, subiu na sua moto, deu uma volta pelo quarteirão, parou ao lado da viatura descaracterizada, inclinou-se para ver quem estava no seu interior e entrou novamente em sua residência. Na sequência, chegaram mais equipes e, então, foi realizada a abordagem. Primeiramente, entraram na casa que fica em frente à de PAULO, onde encontraram a bolsa que haviam visto anteriormente, com vários tabletes de maconha. MARIA SANDRA PEREIRA NUNES, que ali estava, confirmou que a bolsa havia sido deixada por PAULO e ANNE CAROLINE. Por sua vez, na casa do paciente, foram recebidos pela genitora dele, a qual informou que o filho havia saído por um portão lateral. No local, foi encontrada uma bolsa rosa, com um tablete de maconha idêntico aos que estavam armazenados na bolsa encontrada na casa de MARIA SANDRA. Também foi encontrado um revólver em uma gaveta do guarda-roupa do quarto do casal. Em seguida, foram em direção ao Chaparral, pois imaginaram que o paciente e a namorada teriam ido para lá. Avistaram o carro deles no caminho, abordaram-nos, no entanto, nada de ilícito foi encontrado. Outra equipe foi até a casa de ANNE CAROLINE e lá localizaram, embaixo da cama do casal, meio tablete de maconha idêntico aos apreendidos na casa de MARIA SANDRA e de PAULO (ID 26668735, p. 01/04). O laudo de perícia criminal de exame químico confirmou a natureza das substâncias apreendidas, que apresentaram resultado positivo para THC, principal componente ativo da droga popularmente conhecida como maconha (ID 26668740). A Defesa não juntou cópia completa do auto de prisão em flagrante, com o auto de apresentação e apreensão dos itens que foram apreendidos, nem da decisão que teria decretado originalmente a prisão preventiva do paciente na audiência de custódia. A esse respeito, cumpre observar que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) Não obstante, uma vez que foi juntada cópia da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva formulado perante o Juízo de origem, a fim de não gerar prejuízo ao paciente, a liminar não deixará de ser apreciada, devendo o impetrante providenciar a juntada dos referidos documentos antes do julgamento do mérito. Pois bem. Ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente, a douta autoridade judiciária indicada como coatora consignou que a Defesa não apresentou fatos novos aptos a infirmar os fundamentos que deram ensejo à decretação da medida. Reiterou que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, destacando que a conduta foi grave, pois foi apreendida grande quantidade de droga: cerca de 10Kg (dez quilos) de maconha. Também asseverou que o paciente é reincidente, tendo sido definitivamente condenado pela prática de crime de homicídio e saído recentemente da prisão. Ademais, ponderou que há indícios de que ele faz do crime seu modo de vida. Confira-se: Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, não há fato novo a ensejar a alteração dos fundamentos que decretaram a prisão preventiva. No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante em preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do NAC (ID 88960431), especialmente porque a defesa não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão. Por ocasião da conversão da prisão em flagrante em preventiva, fundamentou-se o decreto prisional na presença de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Salientou-se que foram apreendidos mais de 10 (dez) kg de maconha. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de mais de 10 (dez) kg de maconha, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade dos acusados. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com os acusados. Ademais, ressaltou-se que PAULO JEFFERSON foi recentemente condenado DEFINITIVAMENTE pelo gravíssimo crime de homicídio, tendo saído da prisão há pouco tempo, o que demonstra o seu ímpeto delitivo e o seu descompromisso com a ordem jurídica. Nessa ordem de consideração, verifica-se que a Defesa não demonstrou alteração da situação fático processual ensejadora da custódia cautelar do acusado. Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a existência de elementos que indicam que o acusado faz do crime seu estilo de vida. No mesmo sentido, é manifestamente descabida a concessão de prisão domiciliar. (ID 26668750) Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, pois, a princípio, a expressiva quantidade de drogas apreendidas justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem (nesse sentido: AgRg no RHC 138.201/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 09/02/2021). Ademais, como bem asseverou o Magistrado, o paciente é reincidente, possuindo condenação definitiva por crime de homicídio, e foi recentemente solto (ID 26677579), circunstância que, de acordo com a jurisprudência, revela maior periculosidade. Por fim, cumpre ressaltar que não há notícia de que as alegações de ilegalidade do flagrante e de violação da cadeia de custódia da prova tenham sido submetidas ao Juízo de origem, o que inviabiliza manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia completa ao auto de prisão em flagrante, notadamente do auto de apresentação e apreensão, bem como cópia da decisão que decretou originalmente a prisão preventiva do paciente, além de outros documentos que considerar necessários à compreensão da controvérsia na sua inteireza e à comprovação das suas alegações. 3. Solicito informações. 4. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator